Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703379-08.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. U. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: EDLEUZA SOUSA TAVARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para informar se persiste o interesse recursal, tendo em vista a informação de que a cirurgia já foi realizada (ID 74983612). Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator